Tribunal: TCU
Processo: 028.397/2014-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedidos de reexame contra acórdão que aplicou multa aos recorrentes em razão de irregularidades em concorrências realizadas para contratação de obras civis para o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Brasília (IFB).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes pedidos de reexame interpostos pelos Srs. Francisco José Dantas e Izabel Cristina de Oliveira Campos contra o Acórdão 724/2021-TCU-Plenário , que examinou denúncia acerca de possíveis irregularidades cometidas por Nicolas Nascimento, ex-servidor do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Brasília, na condição de membro da Comissão Especial de Licitação e fiscal substituto da execução do contrato de construção do campus de Taguatinga Norte/DF (Contrato 24/2012), ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento no art. 48 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 286 do Regimento Interno, em: 9.1. conhecer dos pedidos de reexame interpostos, para, no mérito, negar a eles provimento; 9.2. dar ciência desta deliberação aos recorrentes e demais responsáveis.